Tribunal: STF
Processo: ADPF 980
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Rede Sustentabilidade, tendo por objeto a política de reajustamento dos planos de saúde implementada pela União, por meio da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e, mais especificamente, a decisão proferida em 26 de maio de 2022 pela Diretoria Colegiada dessa Agência, por meio da qual foi autorizado o índice máximo de reajuste anual das mensalidades dos planos privados de assistência à saúde médico-hospitalar, de contratação individual ou familiar, no percentual de 15,50% (quinze inteiros e cinquenta centésimos por cento).



    Eis o teor do ato administrativo impugnado:



     



    “DECISÃO DE 26 DE MAIO DE 2022 



    A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no inciso IV, do art. 10 da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, e o artigo 8º da Resolução Normativa - RN nº 171, de 29 de abril de 2008, em deliberação na 11ª Reunião Extraordinária de Diretoria Colegiada, realizada em 26 de maio de 2022, julgou o seguinte processo administrativo: 



    Processo: 33910.012511/2022-84 



    Decisão: Aprovado por maioria o índice máximo de reajuste anual que incidirá sobre as mensalidades dos planos privados de assistência à saúde médico-hospitalares de contratação individual ou familiar, contratados na vigência da Lei nº 9.656, de 1998 ou a ela adaptados, no período compreendido entre 1º de maio de 2022 a 30 de abril de 2023 no percentual de 15,50% (quinze inteiros e cinquenta centésimos por cento). 



    PAULO REBELLO 



    Diretor-Presidente”



     



    A requerente afirma que o reajuste em questão, operado com o aval do Presidente da República, seria desproporcional em relação ao histórico de reajustes de planos de saúde individuais, bem como em relação à inflação oficial do país. Nesse sentido, afirma:



     



    “Fazendo-se a totalização dos dados de reajustamento, é de se dizer que os planos de saúde individuais subiram, desde 2000, 541,96%, ou seja, um plano de saúde que custasse R$ 100,00 em 2000 custará R$ 641,96 hoje. Por sua vez, o IPCA acumulado é da ordem de 319,71%, ou seja, R$ 100,00 de 2000 valem, atualmente, R$ 419,71. Trata-se de um acúmulo maior em cerca de 70%. Assim, é bastante evidente que a dita inflação da saúde vem pesando muito no bolso dos brasileiros há algum tempo – é cerca de 70% mais alta do que a inflação oficial –, sendo que 2022 foi certamente o ápice, com o reajuste histórico”. 



     



    Defende a requerente o dever do Estado de intervir excepcionalmente no domínio econômico, mediante a suspensão excepcional do reajuste dos planos de saúde, visando concretizar os objetivos da Constituição Federal de 1988, que prima pelo bem-estar social. Considera, porém, que o Governo Federal estaria a caminhar em sentido contrário ao permitir o reajuste de 15,5% no valor dos planos de saúde, em detrimento dos beneficiários desses serviços.



    Aduz que o reajuste teria vulnerado o direito social à saúde e o mínimo existencial na medida em que teria restringido o acesso da população aos planos de saúde em plena vigência de uma crise sanitária, ao passo em que o Sistema Único de Saúde ficaria sobrecarregado com o acréscimo de pessoas a dependerem de seus serviços. Nesse sentido, considera que o Estado também estaria a agir em prejuízo próprio.



    Acrescenta que a Agência Nacional de Saúde teria praticado conduta com desvio de finalidade, eis que voltada ao benefício de apoiadores políticos do Presidente da República, em contrariedade ao direito fundamental à vida da população.



    Ao fim, apresenta pedido de medida cautelar para a suspensão da decisão combatida, sustentando a existência de perigo da demora, tendo em vista que a “sociedade já está sujeita ao aumento de preços, devendo o combate ser célere para impedir a concretização do abuso”. 



    Requer, ainda, a intimação do Presidente da República e da Diretoria da ANS para que: 



    “i) expliquem, em até 48 horas, à sociedade a autorização do referido reajuste dos planos individuais e familiares; 



    ii) expliquem, em até 48 horas, as razões pelas quais os planos coletivos de saúde não se submetem ao controle de reajuste de preços e os impactos da ausência de regulação nos reajustes de preços destes planos coletivos; 



    iii) apresentem um plano de redução dos reajustes de preços dos planos de saúde em até 10 dias, que deverá ser aceito pelo STF para permitir qualquer autorização de reajustes; iv) apresentem, em até 10 dias, um plano de ampliação da concorrência no mercado das operadoras de planos de saúde individuais, apontando os benefícios econômicos ao consumidor dentro de cada cenário possível de ampliação da concorrência.”



    No mérito, pede que seja declarada a “incompatibilidade da atual política de reajustamento dos planos de saúde por parte da União Federal, em especial por meio da sua ANS, com todos os preceitos fundamentais citados”, bem como a anulação da decisão que promoveu o mencionado reajuste.



    Em 2 de junho de 2022, apliquei o rito do art. 5º, § 2º, da Lei nº 9.882/99.



    A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da arguição, aduzindo que a controvérsia não teria natureza constitucional, eis que a temática seria disciplinada por normas infraconstitucionais que regulamentam as atribuições da ANS. Sustentou a inobservância do requisito da subsidiariedade, porquanto o provimento judicial pleiteado pela parte requerente poderia ser obtido pela via do controle difuso de constitucionalidade, que oferece instrumentos processuais que permitem a dilação probatória. Argumentou, ainda, que a ADPF seria incabível para o fim de monitoramento de políticas públicas.



    Quanto ao pedido de medida cautelar, manifestou-se pelo seu indeferimento, asseverando, de início, que o IPCA não seria o índice adequado para vincular os reajustes de planos de saúde, tendo em vista que os percentuais são definidos a partir de fórmula que leva em conta a variação média dos custos assistenciais das operadoras, considerando índices de despesas, metodologia que estaria descrita na Resolução Normativa nº 441/2018.



    Destacou que, no ano de 2020, em razão da pandemia e da consequente redução na utilização de serviços no setor de saúde suplementar, foi verificado um decréscimo de quase 10% dos custos assistenciais dos planos individuais, levando a um índice de reajuste negativo em 2021. Porém, a formação de uma demanda reprimida no período teria culminado no crescimento do uso dos serviços de saúde pelos beneficiários em 2021, com a elevação dos custos das operadoras, a justificar o reajuste implementado em 2022.



    Esclareceu que os planos coletivos de saúde não se submetem ao mesmo controle de reajuste de preços em razão da existência de uma pessoa jurídica a intermediar a contratação, a qual contaria com maior poder de escolha e de negociação de preços, em comparação com as pessoas físicas. Ademais, afirmou que o mercado de planos de saúde coletivos seria mais dinâmico e competitivo, em razão da maior quantidade de operadoras.



    Acrescentou que o “modelo atual de cálculo do índice de reajuste dos contratos individuais, como evidenciado, é decorrente de um amplo debate envolvendo a sociedade, entidades de defesa do consumidor, operadoras de planos de saúde, representantes de prestadores de serviço de saúde e órgãos governamentais de controle”. Nesse sentido, o atendimento dos pedidos apresentados pela requerente importaria no estabelecimento de uma nova metodologia de cálculo de reajuste, o que, além de carecer de previsão normativa, seria inviável no prazo indicado na petição inicial.



    Invocou o perigo da demora reverso, aduzindo que o acolhimento da medida cautelar acarretaria risco de colapso do setor, considerando a redução das mensalidades dos planos de saúde individuais em 2021, o que teria tornado necessário o reajuste ora questionado. 



    A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) também se manifestou pelo não conhecimento da arguição, aduzindo, em síntese, a inobservância ao princípio da subsidiariedade já que a decisão combatida seria passível de impugnação pela via ordinária.



    Quanto ao pedido de medida cautelar, pugnou pelo seu indeferimento, argumentando que não teria sido precedido de uma avaliação do impacto econômico a ser experimentado pelas operadoras de planos de saúde diante da suspensão do reajuste, notadamente, aquelas de pequeno e médio porte. Afirmou, ademais, que a parte requerente não teria apontado qual seria o equívoco na metodologia utilizada para se chegar ao valor do reajuste em questão.



    Detalhou o contexto em que o reajuste foi implementado e explicou por que ele não se vincula à variação do IPCA:



    “Tendo sido o cálculo do reajuste frontalmente impactado pelos efeitos da pandemia tanto no índice de 2021, quanto no índice de 2022, é legítimo considerar esses dois índices como um contínuo de 24 meses. Ou seja, o reajuste de -8,19% de 2021 acumulado ao reajuste de 15,50% de 2022 corresponde a um aumento de 6,04% no período, o que seria o equivalente a dois reajustes seguidos de 2,98%. Trata-se, em realidade, dos menores reajustes historicamente já aplicados pela ANS. 



    O IPCA não é um teto que vincula o reajuste de plano de saúde e tampouco o reajuste de outros preços praticados pelos agentes econômicos, ainda que regulados pelo Estado. Condicionar os preços praticados por empresas privadas à observância do IPCA como teto tem potencial para acarretar graves lesões à ordem econômica e abre um precedente indesejável.”



    Destacou que a Resolução Normativa ANS nº 441/2018 é o ato que estabelece a metodologia de cálculo para definir o índice máximo de reajuste dos planos de saúde individuais e familiares, a qual combina o Índice de Valor das Despesas Assistenciais (IVDA) com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Descreveu, ainda, as intricadas fórmulas utilizadas para realizar o cálculo, repetindo o argumento de que tais questões não teriam sido impugnadas pela parte requerente:



    “Detalhes sobre o cálculo do reajuste encontram-se na NOTA TÉCNICA Nº 2/2022/COREF/GEFAP/GGREP/DIRAD-DIPRO/DIPRO (doc. 05), a qual não foi contestada na arguição de descumprimento de preceito fundamental. A requerente não aponta um erro na aplicação da metodologia de cálculo, simplesmente alega uma violação aos preceitos constitucionais porque o reajuste superou o IPCA. A defesa do reajuste autorizado tem como fundamento a observância da Resolução Normativa ANS nº 441, de 2018, a qual foi construída com as contribuições das universidades brasileiras, instituições de defesa do consumidor e segmentos afetados pelo reajuste, conforme explicado na próxima seção. 



    A metodologia de cálculo de reajuste para os planos individuais ou familiares contratados a partir de janeiro de 1999, ou adaptados à Lei nº 9.656, de 1998, reflete a importância da regra técnica na administração pública. A motivação da regra técnica insere-se nas notas técnicas que precederam a aprovação da Resolução Normativa nº 441, de 2018, notadamente na NOTA TÉCNICA Nº 32/2018/GEFAP/GEFAP/GGREP/DIRAD-DIPRO/DIPRO (doc. 04) e na NOTA TÉCNICA Nº 27/2018/GEFAP/GGREP/DIRADDIPRO/DIPRO (doc. 06). Por sua vez, a motivação da autorização do reajuste corresponde à NOTA TÉCNICA Nº 2/2022/COREF/GEFAP/GGREP/DIRAD-DIPRO/DIPRO (doc. 05), objeto de exame pelo Ministério da Economia, por intermédio da Nota Técnica SEI nº 21697/2022/ME (doc. 03)”.



    Afirmou que os cálculos passaram pela revisão do Ministério da Economia, que elaborou nota técnica aprovando o índice de reajuste proposto pela ANS, o que afastaria o argumento de que a decisão teve o aval direto do Presidente da República.



    Descreveu as medidas adotadas para a explicação do reajuste à sociedade, entre as quais estão vídeo explicativo e perguntas e respostas disponíveis no site da ANS e relatou os parâmetros pelos quais a agência realizaria o controle do reajuste de planos de saúde coletivos. 



    Quanto ao pedido referente à apresentação de plano de redução dos reajustes de preços dos planos de saúde, elucidou que as “discussões regulatórias seguem um rito processual consolidado, que contempla uma Análise de Impacto Regulatório (AIR), a participação social por intermédio de audiências e consultas públicas e, por fim, a aprovação da Diretoria Colegiada”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido.



    Aduziu, preliminarmente, que a advogada subscritora da petição inicial estaria impedida de atuar contra a União, pois exerceria cargo em comissão no Senado Federal, pelo que requereu o indeferimento da petição inicial, dada a ausência de pressuposto de constituição válido do processo, qual seja, a capacidade postulatória do procurador constituído, ou, subsidiariamente, a intimação da parte requerente para regularizar a representação processual.



    Ainda em sede de preliminar, sustentou a PGR que o acolhimento da argumentação apresentada pela parte autora demandaria o prévio exame de normas infraconstitucionais que incidem sobre a matéria, o que tornaria reflexa uma eventual contrariedade à Constituição. 



    Acrescentou, outrossim, que a arguição não atende ao requisito da subsidiariedade, considerando a existência de meios processuais que integram o sistema de proteção de direitos difusos e coletivos e que seriam idôneos para os fins ora almejados.



    No mérito, afirmou que a definição de políticas regulatórias do mercado de planos de saúde escaparia à alçada do Poder Judiciário e que a parte requerente não teria demonstrado o desacerto da decisão da ANS que, ademais, seria a instituição detentora do conhecimento técnico necessário para a adoção da medida impugnada.



    Nesse sentido, assevera:



    “A ANS é a entidade que detém competência legalmente outorgada para regular os planos de saúde, em materialização das previsões da Lei 9.656/1998, sendo certo que a edição do ato aqui questionado deu-se após análise do conjunto de informações e dados angariados junto ao setor regulado e após o exame de circunstâncias fáticas e econômicas complexas, incluindo o contexto e os movimentos atípicos no setor de planos de saúde decorrentes da epidemia de Covid-19 nos últimos anos”.



    Afirmou que as alegações da requerente acerca da abusividade do ato impugnado foram formuladas de forma genérica, sem a apresentação de “dados concretos que indiquem de modo objetivo a ocorrência de ofensas efetivas a direitos fundamentais”. 



    Defendeu a deferência do Poder Judiciário em relação às decisões regulatórias, para que sejam preservadas a autonomia e a imparcialidade técnica das agências reguladoras, notadamente nos casos em que há falta de capacidade institucional dos tribunais para intervir, bem como em hipóteses nas quais a revisão judicial ocasione prejuízos à dinâmica da regulação.



    É o relatório. Pondero e decido.



    Da alegada irregularidade da representação processual da requerente



    Preliminarmente, a Procuradoria-Geral da República trouxe ao conhecimento deste Relator que a advogada subscritora da petição inicial exerce cargo em comissão no Senado Federal, fato esse que se pode verificar por meio de simples consulta ao sítio eletrônico daquele órgão legislativo1. 



    A princípio, a situação apresentada nos autos se traduz em irregularidade passível de ser sanada mediante a intimação da parte autora para manifestação e regularização da representação processual. 



    Entretanto, como se demonstrará adiante, ainda assim subsistiriam outros fundamentos a justificar a impossibilidade de conhecimento da presente arguição, motivo pelo qual, por economia processual, deixo de adotar, no momento, qualquer providência relativamente à irregularidade arguida e passo logo a dispor sobre os motivos pelos quais a presente arguição não comporta conhecimento.



Das razões para o não conhecimento da arguição



    Pelo que se depreende da petição inicial, a presente ADPF possui objeto dúplice, quais sejam: i) primeiro, questiona-se a política de reajustamento dos planos de saúde adotada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e, depois, ii) impugna-se a decisão de 26 de maio de 2022, da Diretoria Colegiada da ANS, que, com fundamento na referida política, autorizou o índice máximo de reajuste anual, no período de maio de 2022 a abril de 2023, no percentual de 15,5%.



    Primeiramente, é importante ressaltar que a Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, expressamente confere à Agência Nacional de Saúde Suplementar competência para definir a política de reajustamento dos planos de saúde, conforme se extrai do seu art. 4º, inc. XVII:



    “Art. 4º Compete à ANS:



    (...)



    XVII - autorizar reajustes e revisões das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde, ouvido o Ministério da Fazenda;”



    Fazendo uso dessa competência, a ANS estabeleceu, por meio da Resolução Normativa ANS nº 441/2018, a metodologia para o cálculo do reajuste anual das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde, dispondo de forma detalhada acerca da fórmula e dos índices utilizados para tanto. Vejamos:



    “CAPÍTULO I



    DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES



    Art. 1º O cálculo do Índice Máximo de Reajuste Anual das Contraprestações Pecuniárias dos Planos Privados de Assistência à saúde, Individuais ou Familiares (IRPI), médico-hospitalares, com ou sem cobertura odontológica, que tenham sido contratados após 1º de janeiro de 1999 ou adaptados à Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, obedecerão ao disposto nesta Resolução.



    CAPÍTULO II



    DISPOSIÇÕES GERAIS



    Seção I



    Dos parâmetros do cálculo do reajuste



    Art. 2º O IRPI será o resultado da ponderação do Índice de Valor das Despesas Assistenciais (IVDA) e do Índice de Preços ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Expurgado do subitem Plano de Saúde (IPCA Expurgado), nas seguintes proporções:



    I - 80% (oitenta por cento) para o IVDA;



    II - 20% (vinte por cento) para o IPCA Expurgado.



    Art. 3º O IVDA é composto pelos seguintes fatores:



    I - Variação das Despesas Assistenciais (VDA) dos planos individuais de cobertura médico-hospitalar celebrados após a vigência da Lei nº 9.656, de 1998;



    II - Fator de Ganhos de Eficiência (FGE); e



    III - Variação da Receita por Faixa Etária (VFE) dos planos individuais de cobertura médico-hospitalar celebrados após a vigência da Lei nº 9.656, de 1998.



    Art. 4º A VDA é o índice único que mensura a variação da despesa assistencial média dos planos individuais de cobertura médico-hospitalar celebrados após a vigência da Lei nº 9.656, de 1998.



    Art. 5º O FGE é o índice único que estabelece um estímulo a ganhos de eficiência na gestão das despesas assistenciais pelas Operadoras de Planos de Assistência à Saúde.



    Parágrafo único. O FGE corresponderá a um percentual da VDA, calculado a cada quatro anos e aplicado anualmente.



    Art. 6º O VFE é o índice único que mensura a recomposição da receita das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde pelos reajustes por mudança de faixa etária dos planos individuais de cobertura médico-hospitalar celebrados após a vigência da Lei nº 9.656, de 1998.



    Art. 7º O IPCA Expurgado é o índice único de correção da parcela referente às despesas não assistenciais das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde.



    Parágrafo único. O IPCA Expurgado será calculado e divulgado pela ANS.



    Subseção I



    Da fórmula de cálculo do reajuste



    Art. 8º O IRPI será calculado por meio das seguintes parcelas, conforme critérios dispostos nos Anexos desta Resolução Normativa - RN:



    I - VDA deduzida do FGE e dividida pelo VFE, cujo resultado será multiplicado por 80% (oitenta por cento); e



    II - IPCA Expurgado multiplicado por 20% (vinte por cento).



    Seção II



    Da frequência de cálculo do IRPI e sua divulgação



    Art. 9º O IRPI será divulgado uma vez por ano e terá vigência de 12 meses, conforme disposto na RN nº 171, de 29 de abril de 2008.



    § 1º A apuração da VDA terá como base as despesas assistenciais e a média de beneficiários dos dois anos imediatamente anteriores ao ano de divulgação do IRPI.



    § 2º A apuração do FGE será quadrienal, com aplicação anual, conforme critérios definidos no Anexo III desta RN.



    § 3º A apuração do VFE terá como base a média de beneficiários dos dois anos imediatamente anteriores ao ano de divulgação do IRPI e as estatísticas dos reajustes por mudança de faixa etária do último Painel de Precificação disponível.



    § 4º A apuração do IPCA Expurgado terá como base o índice acumulado dos últimos 12 meses em dezembro do ano imediatamente anterior ao da divulgação do IRPI.



    Art. 10 A ANS publicará no sítio institucional da ANS na Internet (www.ans.gov.br) e no Diário Oficial da União:



    I - Nota Técnica contendo o valor do IRPI, seus fatores e a data de extração dos dados utilizados na apuração;



    II - O período de aplicação do referido índice.”



     



    Tecidas essas considerações iniciais, verifica-se que a petição inicial limita-se a questionar essa política de reajuste de forma genérica, sem impugnar especificamente o complexo normativo que disciplina a matéria. Ou seja, a parte requerente não se desincumbiu do ônus de indicar expressamente quais dispositivos legais ou infralegais que embasam a aludida política estariam eivados de inconstitucionalidade e por qual motivo cada um deles deveria ser invalidado.



    De acordo com a jurisprudência desta Corte, exige-se a indicação precisa e a impugnação específica dos preceitos cuja declaração de inconstitucionalidade o autor requer, sob pena de não conhecimento do pedido quanto a tais dispositivos. Vejamos:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INDICA NEM IDENTIFICA, COM A NECESSÁRIA PRECISÃO E CLAREZA, QUAIS SERIAM OS ATOS ESTATAIS OBJETO DO PROCESSO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – PEDIDO FORMULADO DE MODO ABRANGENTE E IMPRECISO QUANTO A SEUS LIMITES – CIRCUNSTÂNCIA ESSA QUE, POR IMPEDIR A ADEQUADA COMPREENSÃO EM TORNO DO CONTEÚDO DO PROVIMENTO JUDICIAL POSTULADO, INVIABILIZA O CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO (LEI Nº 9.882/99, ART. 3º, INCISO II, C/C O ART. 4º, “CAPUT”) – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO, MEDIANTE ADPF, DE DECISÕES JUDICIAIS, DESDE QUE NÃO TRANSITADAS EM JULGADO – CONSEQUENTE OPONIBILIDADE DA COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL À ADPF – PRECEDENTES – O SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DA “RES JUDICATA” – RELAÇÕES ENTRE A COISA JULGADA MATERIAL E A CONSTITUIÇÃO – RESPEITO PELA AUTORIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL, MESMO QUANDO A DECISÃO TENHA SIDO PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADPF: AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO DISPÕE DE FUNÇÃO RESCISÓRIA – INTERPRETAÇÕES FUNDADAS, NO CASO, EM DECISÕES JUDICIAIS QUE JÁ TRANSITARAM EM JULGADO – INADMISSIBILIDADE, EM TAL SITUAÇÃO, DA ADPF – A AUTORIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL COMO OBSTÁCULO INSUPERÁVEL AO AJUIZAMENTO DA ADPF – DOUTRINA – PRECEDENTES – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA ESSA DECISÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (ADPF nº 549 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 24/8/2020, DJe de 24/9/2020)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 15, ARTS. 50 E 51 DA LEI N. 11.181/1993 DE MINAS GERAIS. REMANEJAMENTO SELETIVO DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA O QUADRO ESPECIAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. DEFINIÇÃO DE EFEITOS EX NUNC DA DECISÃO. 1. Impossibilidade de alegação genérica de inconstitucionalidade de dispositivos legais. O inc. I do art. 3º da Lei n. 9.868/1999 impõe que a impugnação do dispositivo de lei seja fundamentada. Ação direta conhecida para exame da constitucionalidade das normas impugnadas por alegada contrariedade ao inc. II do art. 37 da Constituição da República. Precedentes. 2. Arts. 8º, 50 e 51 da Lei n. 11.181/1993 revogados pelo art. 14 da Lei n. 17.681, de 23.7.2008. Perda superveniente do objeto. Precedentes. 3. O parágrafo único do art. 15 da Lei n. 11.181/1993, pelo qual previsto o remanejamento seletivo, para o Quadro Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério Público, de servidores que até 18.1.1993 estivessem prestando serviços para essa instituição, configura afronta à norma constitucional da exigência de concurso público para os cargos públicos (inc. II do art. 37 da Constituição da República). Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada quanto aos artigos revogados e procedente quanto ao parágrafo único do art. 15 da Lei n. 11.181/1993 de Minas Gerais. 5. Efeitos ex nunc da declaração de inconstitucionalidade (ADI nº 1.186/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 16/6/2020, DJe de 6/7/2020).



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 13.188, de 11 de novembro de 2015. Direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social. Rito especial para o exercício desse direito. Impugnação genérica de parcela da lei. Conhecimento parcial do pedido. Artigos 2º, § 3º; 4º; 5º, § 1º; e 6º, incisos I e II. Constitucionalidade. Artigo 10 da Lei nº 13.188/15. Exigência de decisão colegiada para se analisar pedido de efeito suspensivo. Ofensa ao art. 92 da Constituição Federal. Organicidade do Poder Judiciário. Poder geral de cautela. Inconstitucionalidade da expressão “em juízo colegiado prévio”. Interpretação conforme à Constituição. Procedência parcial da ação. 1. Os associados da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) têm em comum a vinculação com a atividade de imprensa e jornalística. A entidade, fundada em 1908, registra histórica atuação no cenário jurídico e político em defesa dos interesses dos profissionais de imprensa e da liberdade de expressão, a evidenciar a relevância de sua atuação no contexto do debate em tela. Assim sendo, está configurada a legitimidade ativa da autora. 2. A ABI desenvolveu argumentação especificamente quanto aos arts. 2º, § 3º; 5º, § 1º; 6º, incisos I e II; e 10 da Lei Federal nº 13.188/15, sem, no entanto, se desincumbir do ônus de impugnar especificamente os demais dispositivos questionados da lei, como exige o art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.868/99. Está caracterizada a ocorrência de impugnação genérica, a ensejar o não conhecimento do pedido quanto à parcela da lei não especificamente questionada, nos termos da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ADI nº 1.186, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6/7/20; ADI nº 4.941, Rel. Min. Teori Zavascki, red. do ac. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 7/2/20. (...) 12. Ação direta da qual se conhece em parte, somente quanto aos arts. 2º, § 3º; 4º; 5º, § 1º; 6º, incisos I e II; e art. 10 da Lei nº 13.188/15, relativamente aos quais a ação é julgada parcialmente procedente, declarando-se a constitucionalidade dos arts. 2º, § 3º; 4º; 5º, § 1º; e 6º, incisos I e II, da lei federal e a inconstitucionalidade da expressão “em juízo colegiado prévio”, do art. 10 da Lei nº 13.188/15, conferindo-se interpretação conforme ao dispositivo para se permitir ao magistrado integrante do tribunal respectivo decidir monocraticamente sobre a concessão de efeito suspensivo a recurso interposto em face de decisão proferida segundo o rito especial do direito de resposta, nos termos da liminar anteriormente concedida. (ADI nº 5418/DF, Tribunal Pleno, de minha relatoria, julgado em 11/3/2021, DJe de 25/5/2021)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA DE PARTE DA PRETENSÃO. QUESTIONAMENTO ESPECÍFICO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES REMUNERADOS POR SUBSÍDIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SERVIDOR PÚBLICO. FUNÇÕES EXTRAORDINÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DIFERENCIADAS. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (GDE). POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. COMPATIBILIDADE COM O ARTIGO 39, §§ 4º e 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DA ADI. 1. É hipótese de conhecimento parcial da ação declaratória de inconstitucionalidade, por ausente impugnação minudenciada de todos os dispositivos da legislação estadual objeto de controle. 2. Questionamento do pagamento de gratificação de dedicação exclusiva (GDE) específico quanto aos agentes remunerados por subsídio. 3. Conhecimento da ação apenas quanto à expressão 'ou subsídio', constante dos §§ 1º, 3º e 5º do artigo 1º da Lei 6.975/2008. 4. O servidor público que exerce funções extraordinárias ou labora em condições diferenciadas pode receber parcela remuneratória além do subsídio. 5. A interpretação sistemática do artigo 39, §§ 3º, 4º e 8º, da CRFB, permitem o pagamento dos direitos elencados no primeiro parágrafo citado. 6. O artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio. 7. A gratificação prevista na norma impugnada é compatível com o princípio da eficiência administrativa (artigo 37, caput, da CRFB), uma vez que busca equacionar a alocação de recursos humanos disponíveis para melhor atender à necessidade de serviços legalmente especificados. 8. In casu, a gratificação de dedicação exclusiva trata de situações em que o servidor público desempenha atividade diferenciada a justificar o seu pagamento em paralelo ao subsídio. 9. Improcedência da ação declaratória de inconstitucionalidade” (ADI nº 4.941/AL, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, Redator p/ Acórdão Min. Luiz Fux, julgado em